Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Locação. Agravo de Instrumento. À falta de acordo para pagamento do ponto comercial e de interessados em assumir o ponto comercial correta a decisão que determina a retirada dos móveis do imóvel de terceiro. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que, nos autos da ação de falência, determinou a imediata retirada de móveis do imóvel que antes era ocupado pela falida independentemente de depósito de qualquer valor pelo antigo locador por inexistir direito a valor do ponto comercial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve acordo para o pagamento do ponto comercial que entende ter sido objeto de transação.
III. Razões de decidir
3. O termo de acordo formalizado nos autos da ação de despejo não prevê obrigação de indenização pelo ponto comercial, mas apenas o compromisso de, por prazo certo, buscar interessados em ficar com todos os móveis que estavam no local, sem êxito.
4. À falta de interessados em assumir o ponto comercial correta a decisão que determina a retirada dos móveis do imóvel de terceiro.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido
Tese de julgamento: “À falta de acordo para pagamento do ponto comercial e de interessados em assumir o ponto comercial correta a decisão que determina a retirada dos móveis do imóvel de terceiro.”
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, art. 51, inc. III e 52, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a